Tribunal: CARF
Processo: 11000.749881/2024-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.749881/2024-62
ACÓRDÃO
1401-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020, 2021, 2022, 2023
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.749881/2024-62
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
não conheceu da impugnação apresentada ao Auto de Infração lançado, para exigência de IRPJ e
CSLL.
Do Lançamento e da Decisão Recorrida
Da infração apurada
De acordo com a fiscalização, a fiscalizada excluiu do lucro contábil valores a título
de “Doações e Subvenções para Investimento”. A autoridade fiscal verificou que os referidos
valores eram decorrentes de benefícios fiscais de isenções de ICMS e de reduções de bases de
cálculo do ICMS em operações efetuadas por estabelecimentos sediados no Estado de São Paulo.
A fiscalização entendeu que esses benefícios fiscais não se enquadrariam na
categoria de subvenções para investimento e que, portanto, não poderiam ser contabilizados em
conformidade com a NBC TG 07, nem ter seu valor excluído do Lucro Líquido. O procedimento
realizado pela fiscalizada foi o de contabilizar uma conta de Receita “RECEITA DE INCENTIVOS
FISCAIS” a débito de uma Despesa “ICMS INCENTIVOS FISCAIS”. Para a fiscalização, esses valores
se anularam e, portanto, não houve receita a ser excluída do Lucro Líquido.
Citando Decisão do STJ – Superior Tribunal de Justiça (Tema 1182), entendeu, a
fiscalização, que os fatos verificados, não acarretando acréscimo patrimonial, não teriam
representado ganho para a fiscalizada e, não estando contidos no lucro líquido, tais ganhos não
poderiam ser excluídos, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Adicionalmente, refere que os recursos do benefício concedido não poderiam ter sido utilizados
para garantir a viabilidade do empreendimento econômico.
Do Mandado de Segurança Impetrado
O relatório fiscal também registra que, em 03/11/2021, a fiscalizada impetrou o
Mandado de Segurança no 5003659- 81.2021.4.03.6108/SP (MS). De acordo com a petição inicial
(fls. 86/133), a impetrante requereu o reconhecimento da inexigibilidade do IRPJ e da CSLL
calculados sobre a parcela relativa aos benefícios fiscais de ICMS a que faria jus (isenção e redução
de base de cálculo)
Da Impugnação e da Decisão Recorrida
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.749881/2024-62
3
Cientificada do lançamento, a fiscalizada apresentou impugnação, requerendo a
anulação do lançamento e, no mérito, o reconhecimento das exclusões realizadas com o
consequente cancelamento do lançamento.
Conforme antes referido, em sede de julgamento de primeira instância, a
impugnação não foi conhecida, por renúncia às instâncias administrativas. Como fundamento, a
autoridade julgadora a quo entendeu haver identidade de objeto entre as discussões judicial e
administrativa, pois a fundamentação das exigências fiscais versa sobre a impossibilidade jurídica
de exclusão de benefícios fiscais decorrente de isenção e redução de base de cálculo de ICMS,
bem como sobre o não cumprimento das normas relacionadas ao disposto no art. 30 da Lei
12.973/2014, mesmo objeto de discussão judicial.
Do Recurso Voluntário
Irresignada, a autuada interpôs o presente Recurso Voluntário, requerendo (a) a
anulação da decisão de primeira instância, com retorno dos autos à instância a quo, para que seja
proferida nova decisão, por entender não haver identidade entre os objetos do Mandado de
Segurança e do presente processo, e (b) subsidiariamente, a anulação do auto de infração.
Após uma breve descrição dos fatos atinentes ao processo e pugnar pela
tempestividade do recurso, a autuada passa a suas razões recursais, conforme a seguir relatado.
Da Concomitância
Inicia alegando a possibilidade de concomitância do presente processo com a ação
judicial. Argumenta que a matéria em apreciação no Mandado de Segurança n.o 5003659-
81.2021.4.03.6108 não engloba a íntegra do objeto de defesa neste processo administrativo, visto
não vedar procedimentos de fiscalização pela Receita Federal para analisar a regularidade do
cumprimento dos requisitos legais para a exclusão das subvenções do ICMS das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Entende que, enquanto o escopo do Mandado de Segurança seria reconhecer o
direito do contribuinte de não apurar o valor dos benefícios fiscais do ICMS nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL, a Impugnação administrativa visava desconstituir o Auto de Infração e a multa
aplicada pela fiscalização ao declarar que o contribuinte realizou exclusões indevidas nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Aduz que, ainda que as exclusões se referissem a subvenções do ICMS
apontadas no Relatório Fiscal, não haveria de se falar em identidade do objeto, visto que na via
processual buscou-se uma declaração de direito, enquanto na via administrativa busca-se
anulação de crédito constituído pela Receita Federal.
Alega, adicionalmente, que em sede de decisão em embargos, no Mandado de
Segurança, foi citado que, nos termos da Tese 1182 do STJ não era obstado que a Receita Federal
procedesse ao lançamento do IRPJ e da CSLL em procedimento fiscalizatório. Conclui, a partir
disso, que, se o STJ fixou o entendimento de que a fiscalização pode instaurar procedimento
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.749881/2024-62
4
fiscalizatório, os contribuintes não poderiam ser tolhidos de apresentar defesa administrativa.
Nesse sentido, cita trecho de decisão proferida no âmbito do MS, nos termos a seguir:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS.
PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Basta uma leitura atenta aos fundamentos do acórdão embargado para
constatar a ausência dos vícios apontados pelo ora embargante.
2. Como bem pontuado pelo julgado recorrido: Relevante deixar assente que,
consoante explanado no voto condutor do aresto combatido, o direito buscado
não foi comprovado no âmbito destes autos (considerando, na forma acima
explanada, as limitações do mandado de segurança). Nada impede, entretanto,
que a impetrante/embargante logre demonstrar na esfera administrativa, em
caso de eventual fiscalização, que seguiu os parâmetros delineados pelo STJ no
Tema 1182. (Grifos no original)
Com base nessas alegações, pede a anulação da decisão recorrida, com o
consequente retorno dos autos, para que seja proferida nova decisão, apreciando o mérito da
impugnação.
Da Infração
Subsidiariamente, a autuada defende a regularidade do procedimento realizado e
pede o cancelamento do lançamento.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Da Concomitância
O ponto fulcral da discussão é a verificação de identidade de objetos entre a
discussão administrativa e judicial, para fins de verificação de concomitância da discussão nas
esferas administrativa e judicial. Para deslinde da questão, é necessário partir do pedido
constante da peça inicial do MS, porque o pedido é de delimita o objeto da lide, vejamos a seguir,
excerto desse pedido, na parte que importa:
Por todo o exposto. a impetrante requer:
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.749881/2024-62
5
I. A concessão de medida liminar mediante tutela de urgência ou de evidência,
inaudita altera parte, com fundamento no ... a fim de que seja determinada a
abstenção, por parte da Receita Federal do Basil (órgão integrante da UNIÃO
FEDERAL), de novas cobranças de IRPJ e CSLL com a inclusão da parcela referente
aos benefícios fiscais de ICMS a que a impetrante faz jus, tanto em decorrência do
princípio federativo, ..., independentemente de se tratar de crédito presumido,
isenção ou redução de base de cálculo, quanto pelo teor do que dispõe o art. 30
da Lei n° 12.973/14, com alterações dadas pela Lei Complementar n° 160/17;
...
IV. AO FINAL, a concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar,
para:
a) reconhecer a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL calculados sobre a parcela
relativa aos benefícios fiscais de ICMS a que faz jus (isenção e redução de base de
cálculo), posto não ser passível de tributação, tanto em decorrência do princípio
federativo, pelo qual os valores correspondentes aos incentivos fiscais de ICMS
não podem ser tributados pela União, independentemente de se tratar de crédito
presumido, isenção, ou redução de base de cálculo, quanto pelo teor do que
dispõe o art. 30 da Lei n° 12.973/14, com as alterações dadas pela Lei
Complementar n° 160/17, que expressamente prevê que tal parcela não será
considerada na determinação do lucro real, afastando-se, ainda, e por
consequência, todo e qualquer requisito que venha a ser imposto pela Receita
Federal do Brasil por meio de seus atos administrativo que se mostrem contrários
às normas atualmente vigentes;
...
Repara-se que o pedido versa sobre impedir que a autoridade fiscal exija IRPJ e CSLL
em decorrência de isenção de ICMS.
Com esse esclarecimento, passo à análise das alegações da recorrente.
Não assiste razão à recorrente quanto à alegação de que a matéria em apreciação
no Mandado de Segurança n.o 5003659- 81.2021.4.03.6108 não engloba a íntegra do objeto de
defesa neste processo administrativo, visto não vedar procedimentos de fiscalização pela Receita
Federal para analisar a regularidade do cumprimento dos requisitos legais para a exclusão das
subvenções do ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Nos 20 anos que atuo como julgador
administrativo, em primeira instância, nas DRJ de Porto Alegre-RS e de Brasília-DF, em segunda
instância, em turmas Ordinárias do CARF e Turmas Recursais da DRJ, bem como em instância
especial, nas três turmas Câmara Superior de Recursos Fiscais, a totalidade das ações judiciais que
pude verificar terem ensejado concomitância não impediam procedimentos de fiscalização, mas
sim a cobrança de tributos. Tanto é assim que o procedimento utilizado pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil no caso de concomitância reconhecida desde a fiscalização é o de se
lavrar o auto com exigibilidade suspensa, para prevenir a decadência.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.749881/2024-62
6
Discordo da alegação de que o escopo do Mandado de Segurança seria reconhecer
o direito do contribuinte de não apurar o valor dos benefícios fiscais do ICMS nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL. Isso porque o Mandado de Segurança não tem por objetivo o reconhecimento
ou a declaração de um direito em abstrato, mas sim proteger direito líquido e certo, não
amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso
de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público. No caso, pelo que se depreende da leitura do pedido na inicial do MS, o objeto é claro:
(a) liminarmente que fosse determinada a abstenção, por parte da Receita Federal do Brasil de
cobranças de IRPJ e CSLL com a inclusão da parcela referente aos benefícios fiscais de ICMS e (b)
ao final, a concessão da segurança para reconhecimento da inexigibilidade do IRPJ e da CSLL
calculados sobre a parcela relativa aos benefícios fiscais de ICMS a que faz jus (isenção e redução
de base de cálculo).
Entendo que, uma vez tivesse sido dado provimento ao pedido, o presente
lançamento não poderia subsistir. Isso revela identidade de objetos. Contudo, como a ora
recorrente não teve seu pedido provido, tenta rediscutir a mesma matéria na esfera
administrativa, o que não é possível, por conta do disposto na Súmula CARF n° 1.
Neste ponto, é importante analisar a alegação de que, em sede de decisão em
embargos, no Mandado de Segurança, foi citado que, nos termos da Tese 1182 do STJ não era
obstado que a Receita Federal procedesse ao lançamento do IRPJ e da CSLL em procedimento
fiscalizatório e que não seria obstado que que a recorrente lograsse demonstrar na esfera
administrativa que seguiu os parâmetros delineados pelo STJ no Tema 1182.
Realmente, isso consta da referida decisão, contudo discordo da conclusão de que,
a partir da possibilidade de instauração de procedimento fiscalizatório, nasceria nova possibilidade
de discussão da mesma matéria em sede administrativa. Com efeito, houve uma fiscalização e a
ora recorrente teve a possibilidade de demonstrar sua adequação aos parâmetros delineados pelo
STJ no Tema 1182, porém, a fiscalização entendeu que eles não estavam atendidos e, nesse
momento, foi cumprido exatamente o que consta da decisão judicial citada.
O que não se pode admitir é, após toda uma discussão judicial sobre a matéria que,
registre-se, iniciou antes do trânsito em julgado da decisão que ensejou o Tema 1182, houvesse
nova discussão sobre a matéria na esfera administrativa e, no caso de decisão administrativa
desfavorável ao contribuinte, nova possível discussão judicial em sede de embargos à execução.
Por esses motivos, afasto a alegação de falta de identidade de objetos entre a
discussão na esfera judicial e administrativa, e nego provimento ao Recurso Voluntário para
manter a decisão recorrida, que não conheceu da impugnação por renúncia às instâncias
administrativas, em razão de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
Da infração
Caso vencido quanto à prejudicial de concomitância da discussão nas esferas
administrativa e judicial, deixo de me manifestar sobre o mérito da infração, para evitar supressão
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.687 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.749881/2024-62
7
de instância, e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular a decisão recorrida, com
retorno dos autos à instância a quo, para que nova decisão seja exarada, com apreciação do
mérito da impugnação.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário para
manter a decisão recorrida, que não conheceu da impugnação por renúncia às instâncias
administrativas, em razão de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 959
DF CARF MF
Original